Tribunal: TJPA
Processo: 0817275-88.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817275-88.2021.8.14.0401

APELANTE: ANDREY TAVARES TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0817275-88.2021.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

ANDREY TAVARES TAVARES

DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÉRITO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. TESE REJEITADA
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE DA MAJORAÇÃO EM RELAÇÃO À FRAÇÃO ADOTADA PARA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. NECESSIDADE. TESE ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0817275-88.2021.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

ANDREY TAVARES TAVARES

DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDREY TAVARES TAVARES

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à reclusão de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e 50 (cinquenta) dias-multa, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (id

17478927).

Narra a denúncia, em resumo, que, no dia 08 de novembro de 2011, por volta das 20h, na Travessa Alferes Costa, Bairro da Sacramenta, nesta capital, o recorrente e o corréu Luan Oliveira Brandão teriam abordado a vítima Eden Pastana Cardoso e, mediante grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo, subtraíram dela 01 (uma) carteira porta cédulas contendo a quantia R$97,00 [noventa e sete reais] e 01 (um) relógio de cor prata, marca “Touch”, além de 01 (uma) mochila de cor preta que continha a sua farda de trabalho e outros pertences de menor valor (id

17478798).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa do apelante recorreu, pleiteando o redimensionamento da pena mediante a redução aquém do mínimo legal, afastando-se a diretriz fixada na súmula nº. 231 do STJ e, ainda, a diminuição do valor relativo à pena de multa através da revisão do critério de majoração adotado na dosimetria (id

17478974).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo improvimento do apelo (id

17478977).

De igual forma, em parecer exarado pela Procuradoria de Justiça Criminal, opinou-se pelo desprovimento do recurso (id

17836496).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

No mérito, verifico que a pretensão recursal merece provimento apenas em parte.

Explico.

A meu ver, não é possível promover o afastamento da orientação firmada na Súmula nº. 231
[1]
do Superior Tribunal de Justiça, a fim de reformar a sentença e reduzir a reprimenda aquém do patamar mínimo cominado pela incidência da atenuante relativa à confissão espontânea.

Como é sabido, essa matéria foi, inicialmente, objeto do Tema 158 de Repercussão Geral no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cuja tese fixada no julgamento de questão de ordem no RE nº. 597270 foi a seguinte: [...]
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
[...]
[2]
.

Posteriormente, a questão também foi tratada no Tema 190 no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese, no julgamento do REsp 1117073/PR, foi firmada no seguinte sentido: “
o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo, abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal
”
[3]
.

O entendimento jurisprudencial consolidado não se alterou desde então. Ao revés, o STJ editou a súmula nº. 231, consolidando o seu entendimento sobre a questão.

Quer dizer, não há violação ao princípio da individualização da pena no particular. É cediço que a justificativa para edição dessa súmula foi justamente evitar a atribuição de uma margem de deliberação demasiadamente ampla ao juiz, o que, segundo a Terceira Seção do STJ,
“certamente perturbaria o processo de individualização da pena que se pretendeu tornar, através do art. 68 do CP, o mais transparente possível e o mais livre de intercorrências subjetivas
[4]
”
.

Além disso, a aplicação do entendimento fixado em súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores decorre dos próprios deveres de estabilidade, integração e coerência das decisões pelo qual devem se pautar os órgãos do Judiciário, conforme o versado no art. 926 do CPC
[5]
.

Não desconheço o fato de que a Sexta Turma afetou para julgamento na Terceira Seção três recursos especiais (REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764) que discutem a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo previsto em lei, hoje vedada pela súmula do STJ
[6]
. No entanto, trata-se de matéria que ainda se encontra pendente de definição, razão pela qual a prudência recomenda observar o disposto na regra supramencionada, repito, por imperativo de estabilidade, integração e coerência das decisões proferidas pelo Judiciário.

Em suma, à luz da jurisprudência do STF e do STJ, concluo que não assiste razão ao recorrente no particular, não havendo que se falar em reforma da sentença para afastar a aplicação do entendimento fixado na súmula comentada e reduzir a pena aquém do mínimo legal.

De outro lado, assiste razão ao defensor ao pleitear a redução da pena de multa, porque, ao que tudo indica, não observou o juiz a proporcionalidade que deve existir na majoração das penas privativa de liberdade e multa no cálculo da dosimetria. Quer dizer, majorando-se a pena privativa de liberdade à razão de 1/3 (um terço) e se adotando a mesma fração para o aumento da pena de multa, o resultado é a sanção pecuniária fixada à razão de 13 (treze) dias-multa, razão pela qual o redimensionamento no particular é de rigor.

No mais, devem ser mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

DO DISPOSITIVO

Com essas considerações,
conheço e dou parcial provimento à apelação
somente para reduzir a pena de multa aplicado ao recorrente ao patamar de
13 (treze) dias-multa
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº. 231.
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
(STJ – Terceira Seção, em 22.09.1999 DJ 15.10.1999, p. 76).

[2]
Ementa: AÇÃO PENAL. SENTENÇA. CONDENAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA APENAS DE ATENUANTE OU ATENUANTES GENÉRICAS, NÃO DE CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA
, REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRICA NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL (STF, RE 597270 QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe- 104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

[3]
Ementa: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL
. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231

desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal
. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art.543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008. (REsp 1117073/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 29/06/2012).

[4]
Súmula 231 do STJ –
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
(Súmula 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999). Precedentes originários da Súmula 231 do STJ (...)
a margem de deliberação demasiadamente ampla, deixada ao juiz, perturbaria o processo de individualização da pena que se pretendeu tornar, através do art. 68 do CP, o mais transparente possível e o mais livre de intercorrencias subjetivas’
. A. Silva Franco in ‘Codigo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial’, 6a ed., 1997, RT, p. 1.072).” (REsp 146056 RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/10/1997, DJ 10/11/1997).

[5]
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

[6]
Fonte:
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/24032023-Terceira-Secao-vai-rediscutir-possibilidade-de-pena-abaixo-do-minimo-legal--relator-convoca-audiencia-publica.aspx
.

Belém, 08/05/2024